Tribunal: TJES
Processo: 5030059-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030059-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIR MARIANO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030059-38.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ADENIR MARIANO DA SILVA e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE
VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 6.814/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF E TEMA 25 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE NÃO ELEGE O SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR, MAS PADRÃO REMUNERATÓRIO PRÓPRIO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. TESES DOS TEMAS 118 E 306 DO TST QUE NÃO TÊM EFICÁCIA VINCULANTE SOBRE O REGIME ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por Adenir Mariano da Silva e outros servidores municipais, em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na inicial. Em contrarrazões, pugna o Município de Vitória, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras, servidores municipais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, ajuizaram ação sustentando perceber adicional de insalubridade calculado sobre base remuneratória inferior ao vencimento efetivamente recebido na carreira. Alegam que o Município utiliza como parâmetro o vencimento-base da Classe I, Referência A, do Grupo I da Lei Municipal nº 6.752/2006, conforme a Lei Municipal nº 6.814/2006, o que reputam ilegal por afronta à Constituição, à Súmula Vinculante nº 4 do STF e à legislação federal aplicável aos ACS/ACE. Pleitearam: a declaração de que a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento/salário-base efetivamente percebido ou, no caso dos ACS/ACE, o piso de 2 salários mínimos; o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, em síntese, estabelecer se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico do servidor ou outro parâmetro, bem como a eventual ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Observa-se que a Lei Municipal nº 6.814/2006 elegeu, como base de cálculo do adicional, o vencimento-base da Classe I, Referência A, do Grupo I da Tabela de Vencimentos da Lei Municipal nº 6.752/2006 — padrão remuneratório próprio da carreira, desvinculado do salário mínimo nacional. Trata-se de opção legislativa válida, inserida na competência do Município para organizar o regime jurídico de seus servidores, nos termos do art. 39, caput, da Constituição Federal.

(5). O STF, ao editar a Súmula Vinculante nº 4 e ao julgar o Tema 25 de repercussão geral (RE 565.714/SP), deixou assentado que, se é vedado ao Judiciário usar o salário mínimo como indexador de vantagens, igualmente lhe é proibido, a pretexto de afastar essa inconstitucionalidade, substituir livremente a base de cálculo por outra que não encontra respaldo em lei, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos Poderes.

(6). No caso concreto, a Lei Municipal nº 6.814/2006 não elege o salário mínimo como indexador, mas um padrão remuneratório inicial da carreira que, embora possa eventualmente aproximar-se do salário mínimo em termos numéricos, com ele não se confunde formalmente. Ausente, portanto, a hipótese clássica de incidência direta da SV 4, tampouco há inconstitucionalidade manifesta que autorize o controle difuso e a não aplicação da lei local.

(7). A pretensão dos autores de que o adicional passe a incidir sobre o vencimento integral efetivamente percebido, ou sobre o piso de 2 salários mínimos dos ACS/ACE, implicaria, na prática, a criação de uma terceira via normativa não prevista na legislação municipal.

(8). Ademais, quanto à validade e aplicabilidade da norma em questão, já se pronunciou o E. TJES a esse respeito, valendo o destaque, exemplificativamente, ao seguinte aresto: “
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
A base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme o parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 6.814/2006, é o vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, e não o vencimento do servidor, afastando a pretensão do autor quanto à majoração da base de cálculo.
[...] Tese de julgamento: O grau de insalubridade pode ser fixado judicialmente com base em laudo pericial, mesmo havendo regulamentação municipal sobre os percentuais aplicáveis.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a norma local que define parâmetro específico, afastando o vencimento do servidor como critério.
O pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta as condições insalubres de trabalho
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5020603-69.2022.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data Julg. 01/08/2025)

(9). Quanto à invocação dos Temas 118 e 306 do TST, a sentença bem observou que tais precedentes foram fixados no âmbito da Justiça do Trabalho para relações regidas pela CLT e pela Lei Federal nº 11.350/2006, não ostentando eficácia vinculante sobre o regime estatutário dos servidores municipais de Vitória, disciplinado por legislação local própria. O caráter persuasivo desses precedentes não é suficiente para determinar a substituição da base de cálculo estabelecida em lei municipal não declarada inconstitucional.

(10). Outrossim, o art. 198, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, invocado pelos ACS/ACE, garante piso remuneratório mínimo à categoria, mas não define a base de cálculo do adicional de insalubridade, delegando tal operacionalização à legislação infraconstitucional. Eventual afronta ao piso constitucional, se a remuneração global ficasse aquém de 2 salários mínimos em algum período, configuraria objeto de demanda distinta, e não autoriza a alteração judicial da base de cálculo do adicional no presente feito.

(11). Por fim, o pedido de danos morais não merece acolhimento, uma vez que nem sequer demonstrada a efetiva lesão ao direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A Súmula Vinculante nº 4 do STF e o Tema 25 de repercussão geral vedam não apenas a utilização do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias de servidores públicos, mas igualmente impedem que o Poder Judiciário, a pretexto de afastar tal inconstitucionalidade, substitua por decisão judicial a base de cálculo definida em lei por outra não prevista no ordenamento local, sob pena de atuar como legislador positivo. 2. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a norma local que define parâmetro específico, afastando o vencimento do servidor como critério. 3. Lei municipal que elege padrão remuneratório inicial da carreira como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem fazer referência direta ao salário mínimo como indexador, não apresenta inconstitucionalidade manifesta apta a autorizar o controle difuso e a substituição judicial da base eleita pelo legislador local.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)